Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. SÚMULA 527 DO STJ. PROVIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame:
1.Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra acórdão que manteve a imposição de medida de segurança sem fixação de prazo máximo, contrariando a Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça. O embargante sustenta omissão no julgado e requer a limitação da medida ao tempo máximo da pena abstratamente cominada ao delito.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em saber se há omissão no acórdão quanto ao prazo máximo da medida de segurança, bem como se deve ser aplicado o entendimento sumulado pelo STJ.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a duração da medida de segurança não pode ultrapassar a pena máxima abstratamente cominada ao delito, conforme enunciado da Súmula n. 527.
4. No caso concreto, a omissão deve ser sanada para estabelecer o limite da medida de segurança em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, considerando a soma das penas máximas abstratas dos crimes praticados pelo embargante.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão e estabelecer o prazo máximo da medida de segurança em quatro anos e seis meses, nos termos da Súmula 527 do STJ.